Tribunal: TJPA
Processo: 0802616-86.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802616-86.2021.8.14.0009

APELANTE: NEUVANE FERREIRA COSTA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, NEUVANE FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. ALEGADO DEFEITO EM AIRBAG. RECALL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. VALIDADE DA PERÍCIA INDIRETA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMO EXCLUDENTE POSSÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Neuvane Ferreira Costa, em nome próprio e representando os filhos menores, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de General Motors do Brasil Ltda., negou provimento ao apelo autoral e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, no qual se alegou falha no airbag frontal de veículo Chevrolet Classic LS envolvido no sinistro que vitimou Rosinaldo Rosa Maia, taxista e provedor da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática apreciou adequadamente o acervo probatório ao concluir pela ausência de defeito no sistema de airbag; (ii) estabelecer se a posterior campanha de recall é suficiente para comprovar, no caso concreto, o nexo causal entre o alegado defeito do produto e o óbito da vítima; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para o restabelecimento da tutela provisória de pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fabricante por fato do produto, embora objetiva nos termos do art. 12 do CDC, exige prova do defeito e do nexo causal entre o vício apontado e o dano experimentado.

4.

O laudo pericial conclui que o sistema de airbag foi acionado e não permite afirmar defeito de montagem da bolsa do airbag do motorista, afastando a premissa técnica central da pretensão indenizatória.

5.

O recall posterior não gera, por si só, presunção de que o defeito objeto da campanha tenha operado causalmente em toda ocorrência envolvendo o produto, sendo indispensável prova concreta, individualizada e tecnicamente demonstrada no caso específico.

6.

A perícia indireta mantém valor probatório quando amparada em fotografias, documentação oficial e demais elementos técnicos dos autos, sobretudo na ausência de demonstração objetiva de erro metodológico ou de contraprova idônea.

7.

A agravante não aponta erro material, violação de protocolo técnico, inconsistência metodológica relevante ou elemento robusto apto a infirmar as conclusões do perito, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado da prova técnica.

8.

O boletim de acidente revela que a vítima realizava manobra de retorno em local proibido, sobre faixa contínua, ingressando na preferencial de outro veículo, circunstância apta a corroborar a ruptura do nexo causal e a incidência da excludente do art. 12, § 3º, III, do CDC.

9.

Ausente demonstração minimamente segura de defeito do produto e de nexo etiológico com o resultado morte, não se reconhece a probabilidade do direito necessária ao restabelecimento da tutela de urgência relativa ao pensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva do fabricante por fato do produto não dispensa a prova do defeito e do nexo causal. 2. A existência de recall posterior não comprova automaticamente que o defeito objeto da campanha causou o dano no caso concreto. 3. A perícia indireta é válida quando tecnicamente fundamentada e não infirmada por contraprova idônea. 4. A conduta da própria vítima na dinâmica do acidente pode configurar excludente de responsabilidade ou, ao menos, debilitar a imputação causal ao fabricante. 5. Inexistente demonstração do defeito e do nexo causal, não se viabiliza a manutenção ou o restabelecimento de tutela provisória satisfativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, e 1.021; CDC, art. 12 e art. 12, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; TJ-RS, Apelação Cível nº 5004491-85.2014.8.21.0010, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 25.10.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5113594-87.2021.8.09.0051, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, publ. 10.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0390927-68.2014.8.13.0079, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 15.05.2025, publ. 21.05.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 0908487-37.2009.8.13.0112, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível, j. 22.07.2025, publ. 25.07.2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 5405713-25.2017.8.09.0051, Rel. Desa. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NEUVANE FERREIRA COSTA, em nome próprio e representando os menores DANIELLA COSTA MAIA e DANIEL COSTA MAIA, contra a decisão monocrática lançada sob o id 32014575, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e negado provimento ao apelo da autora, para, ao final, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte.

A decisão recorrida lançada ao id 32014575 assentou, em essência, que: a) a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela ré, em sua apelação, não merecia acolhida, porquanto a autora, viúva da vítima ROSINALDO ROSA MAIA, possuía legitimidade para a demanda, havendo referência à certidão de casamento de id 30923440; b) o laudo pericial de id 30923601 não evidenciou defeito no sistema de airbag, ao contrário, registrou que o equipamento foi acionado; c) o motivo do recall, documentado nos ids 30923457 e 30923458, dizia respeito ao insuflador e não à falta de acionamento do sistema em impactos laterais; d) a dinâmica do sinistro, extraída do boletim de acidente de trânsito de ids 30923462 e 30923463, indicava manobra de retorno em local proibido pela própria vítima; e) ausentes defeito do produto e nexo causal, impunha-se a improcedência integral da demanda, ficando prejudicado o apelo autoral voltado à majoração dos valores indenizatórios.

A sentença de primeiro grau, reformada pela decisão monocrática, havia condenado a demandada ao pagamento de pensão mensal correspondente a 3 (três) salários mínimos, lucros cessantes de R$ 31.482,00, danos morais de R$ 150.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação; registra-se, por fidelidade documental, que o agravo interno menciona a sentença ora sob o id 30923648, ora sob o id 142194091.

Em suas razões recursais de id 33360569, a agravante sustenta, em síntese: a) que o falecido ROSINALDO ROSA MAIA, taxista e único provedor do núcleo familiar, veio a óbito em 27/12/2018, deixando viúva e dois filhos menores; b) que a
causa mortis
, consistente em traumatismo craniano e torácico, evidenciaria falha do airbag frontal do veículo Chevrolet Classic LS, placa QDQ9486, chassi 8AGSU1920GR153786; c) que a posterior notificação de
recall
, expedida em 2021, confirmaria defeito de fabricação no airbag do lado do motorista; d) que houve decisão liminar de id 30923446 fixando alimentos
intuitu familiae
, mantida em agravo de instrumento no id 30923566 e em embargos de declaração no id 30923645; e) que a perícia teria sido apenas indireta, com base em fotografias; f) que a decisão agravada não teria valorado adequadamente o ângulo da força do impacto nem a aptidão protetiva do airbag frontal diante das lesões sofridas; g) que deve ser reformada a decisão monocrática, com restabelecimento da condenação imposta na origem e da tutela de urgência relativa ao pensionamento.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34127435.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se a examinar se merece reparo a decisão monocrática de id 32014575, que, apreciando as apelações interpostas por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e por NEUVANE FERREIRA COSTA, reformou a sentença de parcial procedência e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão do óbito de ROSINALDO ROSA MAIA, ocorrido em acidente de trânsito em 27/12/2018.

A insurgência do agravo interno de
id
33360569 gravita, em substância, sobre três eixos: a tese de existência de defeito no airbag frontal do veículo
Chevrolet Classic LS
; a pretensão de estabelecimento do nexo causal a partir do recall posterior; e o pedido de restabelecimento da tutela provisória de pensionamento.

Não prospera, a meu sentir, a tese de que a decisão agravada teria incorrido em indevida supressão de análise da prova ou em desconsideração do conteúdo instrutório.

Ao contrário.
A decisão monocrática de id 32014575 enfrentou, de maneira objetiva e tecnicamente adequada, os elementos centrais do acervo probatório
: o boletim de acidente de trânsito de ids 30923462 e 30923463, o laudo pericial de id 30923601, os documentos afetos à campanha de recall (ids 30923457 e 30923458) e a documentação técnica do veículo mencionada nos ids 30923460 e 30923464.

Seu fundamento central foi claro:
não se demonstrou, com o grau de segurança probatória exigido, que o defeito objeto do “recall” tenha sido a causa eficiente ou concorrente do resultado morte.

Cumpre recordar, nesse particular, que a responsabilidade do fabricante por fato do produto é, de fato, objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.
Essa objetivação, todavia, não equivale à dispensa de prova do defeito e do nexo causal
.

A lei consumerista atribui ao fabricante a reparação dos danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Contudo, o próprio microssistema estabelece excludentes expressas, dentre as quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC. Em outras palavras: a objetividade da responsabilidade recai sobre o elemento subjetivo culpa,
mas não anula a imprescindibilidade da relação etiológica entre o defeito e o dano.

É justamente nesse ponto que o agravo interno não logra êxito.

A agravante
procura construir a causalidade a partir de dois dados: a
causa mortis
por traumatismo craniano e torácico e a circunstância de que, anos após o sinistro, o veículo integrou campanha de recall relativa ao airbag do motorista.

Todavia, a concatenação desses dados, por si só,
não basta juridicamente para demonstrar que o defeito objeto da campanha de chamamento público foi o fator determinante da morte de ROSINALDO ROSA MAIA
.

O recall, enquanto instrumento de tutela coletiva da segurança do consumidor, não importa, automaticamente, reconhecimento de que, em toda e qualquer ocorrência envolvendo o produto, o defeito convocado foi causalmente operante.

A prova causal há de ser concreta, individualizada e tecnicamente demonstrada no caso específico.

E foi precisamente essa demonstração que a decisão agravada corretamente reputou ausente.

Além dos julgados já anexados em sede de monocrática, colaciono outros dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECALL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O RECALL DA FABRICANTE E O ACIDENTE DE TRÂNSITO
. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CASO CONCRETO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA DEVERIA RECAIR SOBRE OBJETO - NÃO PESSOA - NÃO HÁ NULIDADE DECORRENTE DA SÓ AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DAS PARTES. HIPÓTESE EM QUE O EXPERT RESPONDEU A TODOS OS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES E O DEMANDANTE NÃO OFERTOU IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL. 2. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE (PESSOA FÍSICA) PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES ALEGADAMENTE EXPERIMENTADOS PELA PESSOA JURÍDICA NA QUAL FIGURA COMO SÓCIO E ADMINISTRADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC, SEGUNDO O QUAL NINGUÉM PODERÁ PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. 3. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA, POIS AS RECLAMAÇÕES ALEGADAS PELO AUTOR NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM O ALEGADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ALÉM DISSO, O AUTOR NÃO COMPROVOU A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO JUNTO À DEMANDADA NISSEI. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 4. MÉRITO.
O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO LOGRA DEMONSTRAR QUE O ACIDENTE DE TRÂNSITO TENHA OCORRIDO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO RECALL
. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DAS PEÇAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA QUE NÃO CONCLUIU PELO NEXO CAUSAL. 5. NÃO TENDO A PARTE AUTORA LOGRADO COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RS - Apelação: 50044918520148210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIONAMENTO DE AIRBAG. AUSÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por danos causados por defeitos no produto, prescindindo da comprovação de culpa, sendo necessário apenas demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre o defeito e o prejuízo alegado. 2. A perícia técnica realizada nos autos concluiu que o sistema de airbag do veículo do apelante não apresentou defeito de fabricação. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que as queimaduras sofridas pelo autor são decorrentes do atrito físico com a bolsa de ar e são normais em situações de acionamento do dispositivo, conforme previsto no manual do veículo.
3. O laudo também afastou a alegação de defeito relacionado à campanha de recall do veículo, não havendo a presença de substâncias químicas nocivas, conforme afirmado pelo apelante. Assim, restou comprovado que o dano não decorreu de defeito no airbag.
4. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observado o preceito do artigo 98, § 3º do mesmo diploma legal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA (TJ-GO 51135948720218090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR - AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO - LAUDO PERICIAL INDIRETO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre fabricante de veículo automotor e adquirente, sendo a responsabilidade civil objetiva. 2. A responsabilidade do fornecedor depende da comprovação do defeito do produto, do dano e do nexo de causalidade entre eles, ainda que não se exija prova de culpa. 3. A inexistência de acionamento do airbag, por si só, não configura defeito do produto, devendo ser analisada à luz das circunstâncias específicas do acidente. 4. A perícia técnica, mesmo que realizada de forma indireta, é válida quando fundamentada tecnicamente e não contraditada por outras provas robustas nos autos.
5. A ausência de nexo de causalidade entre o suposto defeito do produto e o dano sofrido afasta o dever de indenizar. 6. A existência de campanhas de recall não implica, por si, na responsabilidade objetiva do fornecedor por acidentes não relacionados diretamente com o defeito identificado.
7. A falha no dever de informação não se caracteriza quando o manual do proprietário apresenta, de forma clara, as condições de acionamento do airbag. 8. A apresentação de casos análogos sem identidade fática comprovada não é suficiente para infirmar a conclusão pericial (TJ-MG - Apelação Cível: 03909276820148130079, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2025) (grifos nossos).

Mais do que isso,
o laudo pericial de id 30923601
, tal como reproduzido na decisão monocrática e nas contrarrazões,
foi categórico ao consignar que o sistema de airbag foi acionado e que não se podia afirmar defeito de montagem da bolsa do airbag do motorista.

Consta, ainda,
resposta pericial negativa ao quesito que indagava se o airbag teria sido acionado, mas, em virtude de defeito, não teria protegido a vítima do impacto
.

A própria contraminuta destaca que o perito consignou que as evidências fotográficas, a documentação oficial e os depoimentos dos autos corroboravam que o acionamento e o enchimento das bolsas de airbag ocorreram de maneira apropriada.

Vale dizer: o ponto nevrálgico do litígio, sob a ótica técnico-probatória, foi solucionado em sentido contrário à tese autoral.

É certo que a agravante critica o caráter indireto da perícia, afirmando que ela se deu com base em fotografias, e não por exame direto do veículo sinistrado.
Todavia, essa circunstância, isoladamente, não retira valor probatório do trabalho pericial, sobretudo quando não se aponta, com precisão metodológica, qual conclusão técnica teria sido comprometida, tampouco se oferece contraprova idônea apta a infirmar os achados do
expert
, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIONAMENTO INDEVIDO DE AIRBAG. DANO MATERIAL E MORAL.
PROVA PERICIAL INDIRETA. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por fabricante de veículo contra sentença que julgou procedente pedido formulado por consumidor em ação indenizatória, condenando a fabricante ao pagamento de R$ 6.204,79 por danos materiais e R$ 20 .000,00 por danos morais. O autor alegou falha no sistema de airbag lateral de veículo da marca Audi, que acionou indevidamente sem qualquer colisão, causando-lhe ferimentos. A ré sustentou cerceamento de defesa em razão de laudo pericial indireto, além da ausência de defeito no produto e de nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção de laudo pericial indireto, diante da impossibilidade de inspeção direta do veículo, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a fabricante é civilmente responsável pelos danos decorrentes do acionamento indevido do airbag lateral. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial indireto é válido quando realizado por perito habilitado e fundamentado em conjunto probatório robusto, como boletim de ocorrência, fotografias e manual técnico do veículo, conforme autoriza o art. 480 do CPC. A ausência de inspeção direta, justificada pela alienação do veículo, não compromete a validade da prova pericial quando os demais elementos dos autos possibilitam formação de juízo técnico seguro. Não há cerceamento de defesa quando a parte se insurge contra as conclusões do perito sem demonstrar a insuficiência da prova ou vício técnico grave. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa, desde que presentes o defeito do produto, o dano e o nexo causal. No caso concreto, fic ou comprovado que o airbag lateral acionou-se espontaneamente, sem impacto, causando queimaduras no autor, conforme laudo técnico, boletim de ocorrência e fotografias, configurando vício oculto e defeito no produto. A fabricante não demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 12, § 3º, do CDC. Os danos materiais foram comprovados por orçamento não impugnado de substituição do sistema de airbag. O acionamento indevido do airbag, com ferimentos físicos e abalo emocional, extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESES Recurso desprovido.
Teses de julgamento: - É válida a prova pericial indireta quando realizada por perito qualificado e amparada em elementos técnicos suficientes, diante da impossibilidade de exame direto do objeto
. - Responde objetivamente o fabricante por danos decorrentes de acionamento indevido de airbag, defeito que compromete a segurança do produto e configura vício oculto. - O acionamento inesperado de dispositivo de segurança que causa lesões físicas e abalo emocional dá ensejo à reparação por danos morais. - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 402; CPC, art. 480 e art . 85, § 11; CDC, arts. 12, 14, 23 e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .25.088845-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.05.2025. TJMG, Apelação Cível 1 .0223.10.014971-3/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 19.11.2021. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.527917-9/001, Rel . Des. Eveline Felix, j. 25.02 .2025 (TJ-MG - Apelação Cível: 09084873720098130112, Relator.: Des.(a) Monteiro de Castro, Data de Julgamento: 22/07/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2025) (grifos nossos).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROVA PERICIAL INDIRETA. VALIDADE
. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES. REPARAÇÃO INTEGRAL. PRODUTO ESSENCIAL. DISPENSA DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. APELOS DESPROVIDOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.
I - Diante da impossibilidade de realização de perícia direta no veículo objeto da lide e nas peças substituídas, válida a feitura de prova indireta com vistas a trazer maiores esclarecimentos ao juízo sobre questões técnicas abordadas pelas partes.
II - Há responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, bem como daqueles que fazem parte da cadeia de consumo como fornecedores, na venda de veículo novo que apresenta vício de qualidade do produto (Súmula n. 17, TJGO). III - Sendo o veículo objeto da lide indispensável ao trabalho do autor, necessário que as demandadas arquem com a integralidade dos custos do carro reserva, haja vista que o bem viciado amolda-se à condição produto essencial, a atrair a aplicação do § 3º do art . 18, CDC. IV - Indene de dúvidas a frustração do consumidor que adquiriu carro novo, mas amargou inúmeras visitas à concessionária, para sanar problemas no sistema de freios do automóvel. A sensação de insegurança, privação de uso e de tempo do consumidor - teoria do desvio produtivo - supera o mero aborrecimento e atingem a esfera da personalidade do autor apelado, motivando a reparação moral. V - Adequado o valor indenizatório arbitrado na origem a impor sua manutenção, fulcrada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. VI - Apelos conhecidos e desprovidos. VII - Honorários advocatícios majorados (TJ-GO - AC: 54057132520178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

A fragilidade argumentativa do agravo, nesse tópico, é manifesta: não há indicação de erro material do laudo, de violação a protocolo técnico específico, de inconsistente correlação entre danos e dinâmica do acidente, nem de qualquer elemento extraprocessual robusto que imponha a superação das conclusões periciais.

Há, em verdade, mera inconformidade da parte com o resultado da prova técnica. E isso, por si, não autoriza a desconstituição da motivação judicial adotada na decisão agravada.

Some-se a isso o fato de que a decisão monocrática atribuiu relevo à dinâmica do sinistro. Conforme extraído do boletim de acidente de trânsito de ids 30923462 e 30923463, o veículo conduzido por ROSINALDO ROSA MAIA realizava manobra de retorno em local proibido, sobre faixa contínua, ingressando na preferencial do veículo
Toyota Hilux
que trafegava regularmente.

Essa descrição, reproduzida tanto na decisão agravada quanto nas contrarrazões de id 34127435, não constitui detalhe periférico.

Trata-se de fundamento autônomo
apto a corroborar a ruptura do nexo causal
, por evidenciar comportamento da própria vítima juridicamente relevante para a gênese do evento danoso.

Nessa perspectiva, ainda que se abstraísse, por hipótese, a controvérsia técnica sobre o exato funcionamento do airbag, remanesceria o obstáculo jurídico consistente na incidência da excludente prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC, ou, ao menos, em severa debilitação da imputação causal à fabricante.

Nesse panorama, tenho que a decisão agravada não se afastou da moldura normativa nem da prova dos autos. Antes, observou rigorosamente o ônus argumentativo imposto à parte autora em demandas dessa natureza: demonstrar, de maneira minimamente segura, que o produto apresentava defeito e que esse defeito, especificamente, contribuiu para o resultado danoso.

A mera coincidência temporal posterior entre campanha de recall e o histórico do veículo não substitui a prova do nexo etiológico; do mesmo modo, a gravidade das lesões fatais, embora humana e dramaticamente eloquente, não equivale à prova de que o sistema de retenção suplementar falhou por defeito de fabricação causalmente relevante ao óbito.

No que concerne ao pedido de restabelecimento da tutela provisória anteriormente concedida no id 30923446, igualmente não vislumbro viabilidade jurídica. A tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, se a decisão agravada, mantida por estes fundamentos, reconhece precisamente a ausência de demonstração do defeito e do nexo causal, falta o primeiro requisito indispensável à manutenção da tutela satisfativa. Acresce que a contraminuta noticia já terem sido pagos valores expressivos a título de alimentos provisionais, o que, embora não seja fundamento decisivo, reforça a cautela necessária quanto à irreversibilidade prática da medida.

Por essas razões, a manutenção integral da decisão de id 32014575 é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 32014575.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026